Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMAS BRANCAS: FACA COM CABO EM MADEIRA E LÂMINA COM FERRUGEM, E FACA COM CABO PRETO ENVOLTO COM TIRAS DE TECIDO. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 04.1o.2022, por volta das 9h50, no gramado próximo à plataforma D, Alça Oeste, Rodoviária do Plano Piloto, Brasília/DF, armas brancas (“faca com cabo em madeira e lâmina com ferrugem”, e “faca com cabo preto envolto com tiras de tecido” – id 45596083).
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 58/2022 – id 45596087; Auto de Apresentação e Apreensão n. 2/2022 – id 45596083). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas F.F.G. e F.V.O.F. (ids 45596137 e 45596138), os quais confirmaram que, no dia dos fatos, foram encontradas duas facas com o acusado (em sua mochila), o qual teria declarado que a usava para a sua defesa. Outrossim, o próprio réu, em juízo, confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (id 45596139).
III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
IV. Ressalta-se que, o artigo 19 da LCP, desde o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, 5a Turma, RHC 66.979/MG, DJE 22.4.2016, TJDFT, 1a TR, acórdão 1136714, DJE 16.11.2018; 2a TR, acórdão 1127180, DJE 28.11.2018; 3a TR, acórdão 1116215, DJE 16.8.2018.
V. Ademais, somente a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior é capaz de excluir a imputabilidade penal ou reduzir a pena aplicada. Assim, pela teoria da “actio libera in causa”, a embriaguez voluntária ou culposa não se mostra suficiente para afastar a imputabilidade penal (Código Penal, artigo 28, inciso II) e tampouco para a redução da pena (Código Penal, artigo 28, § 2o). Precedentes: STJ, 6a Turma, AgInt no HC 350918/SC, DJE 03.05.2016; TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1048481, DJE 25.9.2017; 2a Turma Criminal, acórdão 1026715, DJE 28.6.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1018741, DJE 25.5.2017; 3a Turma Criminal, acordão 1421151, DJE 14.5.2022.
VI. Concernente ao julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 901.623, ainda que reconhecida a repercussão geral (tema 857: tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais), inexiste determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, bem como não há decisão definitiva do STF sobre o tema, a presumir-se, portanto, a tipicidade do referido artigo.
VII. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 19 do Decreto-lei 3.688/1941 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (quarenta dias de prisão simples).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.